Tribunal: TJPA
Processo: 0002661-09.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002661-09.2015.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS declarado em DIEF, sob o fundamento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

2.

A decisão agravada concluiu pela nulidade das CDAs diante da indicação genérica de dispositivos legais, considerados insuficientes para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário nas CDAs acarreta sua nulidade, comprometendo a higidez do título executivo e ensejando a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se à repetição dos argumentos da apelação, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
5. A CDA, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, deve observar os requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de identificação clara da origem, natureza e fundamento legal do crédito impede a defesa do executado e compromete a validade do título.
7. Ausente demonstração de erro na decisão monocrática e inexistindo fundamentos novos no agravo interno, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

itálico
Tese de julgamento:
1. A certidão de dívida ativa deve conter a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, sob pena de nulidade.
2. A menção genérica a dispositivos legais não é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.201.595/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2014; TJPA, ApCiv 0003216-02.2008.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 28.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra Decisão Monocrática de ID nº 28748485, que conheceu e negou provimento à apelação nº 0002661-09.2015.8.14.0018, interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda.

Na inicial, o
Estado do Pará,
ajuizou ação de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em face da rocha magazine loja de departamentos ltda., referente a débitos de ICMS, constituídos a partir de informações declaradas na DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais), sendo o valor atribuído à causa de R$ 87.703,35 (oitenta e sete mil, setecentos e três reais e trinta e cinco centavos).

O Estado sustentou que o crédito estava regularmente inscrito, instruindo a inicial com as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) correspondentes, requerendo a citação da executada para pagamento ou garantia do juízo, sob pena de constrição patrimonial, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posteriormente,
a executada
opôs
exceção de pré-executividade
, alegando a nulidade das CDAs que instruem a execução.

Sustentou, em síntese, que as certidões não apresentavam indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, utilizando-se apenas de dispositivos genéricos, em afronta ao disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º e § 6º, da Lei nº 6.830/80.

Defendeu, ainda, que tal deficiência compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando impossível identificar a natureza e origem do débito, especialmente porque a mesma base legal era utilizada para diferentes tributos, como ICMS e IPVA. Pugnou, ao final, pela declaração de nulidade das CDAs e extinção da execução fiscal.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“É cediço que a CDA é um título formal, sendo necessária a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2º, § 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de
ampla defesa
ao executado.

Os citados artigos preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade na medida em que contenha todas as exigências legais, a forma de cálculo da multa, dos juros de mora e de correção monetária, bem como a fundamentação legal do principal e acréscimos.

A esse respeito o magistério de Leandro Paulsen:

"É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da

CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação"
( in Direito Tributário, 11a ed., Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado, 2009, p. 1280).

Com efeito, em análise às CDAs juntadas por ocasião da petição inicial, nota-se que apresentam fundamentação genérica, não demonstrando especificamente o fundamento legal. Verifica-se de plano a fundamentação genérica, utilizando o mesmo conjunto de artigos inclusive para fundamentar diversos impostos. Deste modo, são nulas as CDAs que instruem a execução. Nesse passo, não se trata de erro formal, mas sim da essência do documento.

Confira-se julgados neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM DEMANDA SATISFATIVA FISCAL - NULIDADE DA CDAS - RECONHECIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL GENÉRICA QUE IMPOSSIBILITA AFERIR A ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO E, CONSEQUENTEMENTE, DIFICULTA A DEFESA DO CONTRIBUINTE - RECURSO PROVIDO. Conforme dicção expressa no art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa deve indicar, obrigatoriamente, "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado." A menção genérica ao Código Tributário local, que regulamenta a exação de diversos tributos, impossibilita aferir a origem e a natureza do crédito e, consequentemente, dificulta a defesa do contribuinte, nulificando, assim, o título executivo extrajudicial fiscal. Ademais, afigura-se descabida a substituição de CDA quando o vício que a macula não se tratar de mero erro material.

(TJ-MG - AI: 10000221509789001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO ART. 202 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO. A "origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida", ou "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado" são requisitos legalmente estabelecidos, que deverá obrigatoriamente constar do título executivo, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, III da Lei de Execução Fiscal. No caso concreto, não consta da CDA os requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º da LEF, merecendo ser mantida sentença que extinguiu a execução quando, após oportunizada a correção do vício, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo. (TJ-MS - Apelação Cível: 0902812-02.2008.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023)

Deste modo, julgo procedente e presente exceção de pré-executividade e extingo execução fiscal.”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, o descabimento da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal.

Sustentou que o instituto, embora admitido pela doutrina e jurisprudência, não possui previsão legal específica no rito da Lei nº 6.830/80, que disciplina as execuções fiscais, destacando que, conforme o art. 16 da mencionada lei, somente são admissíveis as exceções de suspeição, incompetência e impedimento, a serem processadas com os embargos à execução, após a garantia do juízo.

Aduziu que admitir a exceção de pré-executividade amplia indevidamente o espectro de defesas do executado, em afronta à celeridade e eficácia do processo executivo fiscal.

No mérito, o apelante argumentou que as CDAs que instruíram a execução fiscal estão revestidas de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em nulidade por eventual ausência de indicação detalhada do fundamento legal, uma vez que os dispositivos legais mencionados (“ART 12 E 15 C/C ART. 52 DA LEI Nº 6182/98”) seriam suficientes para identificar o crédito tributário.

Ressaltou, ainda, que a questão acerca da suficiência do fundamento legal não demanda dilação probatória e que a análise da matéria extrapolaria os limites da exceção de pré-executividade, pois dependeria do exame do processo administrativo fiscal e de documentos não constantes nos autos. Por fim, postula a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade das CDAs, com o regular prosseguimento da execução fiscal 11:2-4†0002661-09.2015.8.14.0018-1753809615749-8513-apelacao.pdf .

A parte recorrida apresentou
contrarrazões
ao recurso, sustentando, inicialmente, a tempestividade da peça e rebatendo as alegações do Estado do Pará. Defende que a exceção de pré-executividade é instrumento legítimo para discussão de matérias de ordem pública em sede de execução fiscal, especialmente vícios formais do título executivo que não demandem dilação probatória.

Argumentou, também, que a nulidade das CDAs é manifesta, pois a utilização de dispositivos legais genéricos impede a identificação do tributo, do fato gerador e da fundamentação específica do crédito tributário, o que fere o contraditório e o devido processo legal.

Ressaltou que tal vício é insanável e justifica a extinção da execução fiscal, pleiteando, assim, o desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

Posteriormente, instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento do recurso,
rejeitando a preliminar
de descabimento da exceção de pré-executividade, e deixou de ingressar no mérito recursal, por entender que a matéria não demanda intervenção ministerial nesta instância, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil e das normas internas do órgão ministerial.

Em
Decisão
proferida, a Desembargadora Relatora, conheceu e negou provimento à apelação
,
nos seguinte termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Face a essa Decisão,
o Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao reconhecer a nulidade dos títulos executivos, defendendo a higidez das CDAs, as quais gozariam de presunção de legitimidade, liquidez e certeza. Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois os títulos conteriam os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, incluindo a indicação da origem do crédito mediante referência ao processo administrativo fiscal ou auto de infração, o que seria suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que a ausência de descrição detalhada da infração ou de fundamentação legal minuciosa não enseja nulidade, pois tais elementos poderiam ser identificados a partir dos dados constantes da própria CDA.

A agravada apresentou
contrarrazões
sustentando que a CDA é nula por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, violando o art. 202 do CTN e o art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, o que configura cerceamento de defesa. A mera indicação genérica de dispositivos procedimentais não permite identificar o fato gerador, a natureza da cobrança ou a base legal da exigência.

Ressalta que a falta dessas informações impede o exercício do contraditório e da ampla defesa e que a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reconhece que tal vício é insanável e acarreta nulidade da CDA, não sendo possível sua correção por emenda ou substituição, que o agravo interno apenas repete argumentos já afastados, sendo considerado manifestamente improcedente e com caráter protelatório, motivo pelo qual se requer seu desprovimento e aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal sob o fundamento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Todavia, tal argumento não merece prosperar, visto que o agravo interno possui finalidade restrita à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, exigindo a demonstração clara de erro, omissão ou inadequação do entendimento adotado.

No caso concreto, contudo, as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já analisados quando do julgamento anterior, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada.

Embora as CDAs gozem de presunção relativa de certeza e liquidez, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada quando verificada ausência de requisitos essenciais. A decisão agravada, ao reconhecer a nulidade dos títulos executivos, o fez com base na análise dos elementos constantes dos autos, concluindo pela inobservância das exigências legais necessárias à validade da execução fiscal.

Assim, a mera invocação genérica da presunção de legitimidade dos atos administrativos não se mostra suficiente para afastar as conclusões adotadas.

Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a CDA deve conter informações suficientes para identificar, de forma clara, a origem e natureza do crédito, bem como o fundamento legal da cobrança, de modo a assegurar o pleno exercício do direito de defesa pelo executado.

Nesse sentido, cito precedentes de nossa Corte de Justiça, corroborando o entendimento lançado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE NA CDA Nº 173.209/2009. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 5º DA LEF E ART. 202 DO CTN. CAUSA DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO DE COBRANÇA DELA DECORRENTE. ART. 203 DO CTN. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Os requisitos do art. 2º, § 5º da LEF não foram respeitados pela municipalidade, uma vez que na CDA o valor está sendo descrito somente como imposto, contudo ao analisar os documentos acostados pelo terceiro interessado em sua exceção de pré-executividade, o valor cobrado é a somatória do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Urbanização. 2. Aquele que é cobrado também tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico, nos termos do art. 202 do CTN. 3. Na oportunidade em que ocorreu um vício no lançamento e/ou inscrição, a declaração de nulidade é a medida cabível, sendo inviável simples substituição/alteração da CDA, conforme entendimento do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade." (Acórdão nº 20753716, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. NÃO OBSERVANCIA DO ART. 202, CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. A Certidão de Dívida Ativa - CDA deve estar revestida de todos os elementos necessários à correta identificação, pelo devedor, do objeto da execução, com suas partes constitutivas (principal e acessórias), os fundamentos legais, de modo a garantir a defesa do executado. A ausência de qualquer desses requisitos, que são essenciais para viabilizar o exercício constitucional da ampla defesa do devedor, implica nulidade do título que instrumentaliza a execução fiscal. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade." (AC: 00032160220088140040, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/06
/2018)

Ressalto que se a decisão agravada entendeu pela insuficiência desses elementos, caberia ao agravante demonstrar especificamente o equívoco do raciocínio adotado, o que não ocorreu, já que as razões recursais se limitam à reiteração abstrata da regularidade do título.

Dessa forma, ausente demonstração concreta de erro na decisão monocrática e inexistindo fundamentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026